Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713992-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE ARAUJO DE FREITAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra as decisões IDs origem 222812189 e 225536907, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718277-60.2024.8.07.0018, movido por MARIA JOSE ARAUJO DE FREITAS, ora agravada. Na decisão ID origem 222812189, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo requerido para reconhecer o excesso de execução apontado, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA JOSE ARAUJO DE FREITAS em face do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001), de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), a fim de concretizar, em favor de sindicalizado filiado ao exequente, decisão judicial (sentença) que condenou a parte executada a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (12/2000). Intimado, o DF apresentou impugnação, em que alega prescrição e excesso de execução. A parte exequente apresentou resposta. FUNDAMENTO e DECIDO. O Distrito Federal suscita prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a hipótese em exame não se amolda ao Tema Repetitivo no 880 do STJ, pois a execução prescindia da apresentação de fichas financeiras. No ponto, sem razão o DF. Conforme se verifica dos autos da ação coletiva (no 0003668-73.2001.8.07.0001), em 12/08/2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE deflagrou o cumprimento coletivo da sentença, tendo o Distrito Federal manejado exceção de pré-executividade (ID Num. 24829168, pág. 1, daquela ação), na qual suscitou a prescrição da pretensão executória. A prejudicial de prescrição da pretensão executória foi rejeitada no Juízo de origem e, embora tenha sido inicialmente acolhida por este eg. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, foi rejeitada no acórdão no 1406730, em rejulgamento do referido agravo de instrumento por decisão do STJ, que considerou tratar-se de hipótese sujeita ao Tema Repetitivo no 880. O acórdão de rejeição da prejudicial de prescrição transitou em julgado apenas em 18/04/2022. A alegada distinção da hipótese em exame com o Tema Repetitivo no 880 do STJ, deduzida pelo Distrito Federal, não mais comporta discussão, tendo em vista que a matéria foi expressamente decidida no referido agravo de instrumento, havendo, portanto, coisa julgada sobre a matéria. Nesse cenário, tem-se que o prazo prescricional de 05 anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final será em 18/10/2024. Importante ressaltar que a deflagração do cumprimento coletivo da sentença interrompe o prazo prescricional para os cumprimentos de sentença individuais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente daquela Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Nesse sentido, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi proposto em 09/10/2024, ou seja, antes do termo final do prazo, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição. Quanto ao alegado excesso de execução, nesse ponto assiste razão ao DF, a exequente realizou os cálculos a partir de 12/01/1996, contudo, conforme consta das suas fichas financeiras juntadas na inicial, a parte foi admitida no cargo somente em 14/05/1996. Ademais, a exequente alega que calculou juros da poupança de 09/03/2001 a 08/12/2021, aplicou Selic de 12/04/1996 a 08/12/2021 e Selic de 09/12/2021 a 08/2024. No entanto, a parte deveria aplicar os juros de 1% de 09/03/2001 a 31/07/2001; posteriormente, a partir de 08/2001 até 28/06/2009 juros de 0,5% e a partir de 29/06/2009, aplicar os juros da poupança, conforme a EC no 113/2021, e a partir de 09/12/2021 aplicar apenas Selic. A correção monetária deve ser realizada até 08/12/2021 pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal no tema repetitivo 905 e texto da emenda constitucional no 103/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021. Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL, tão somente para reconhecer o excesso de execução apontado, nos termos da fundamentação. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo ente público em ID 221245718. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DF, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 215621616). Ademais, RATIFICO a decisão de ID 215621616: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Em razão da alegação de prescrição, não há de se falar em valores incontroversos, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Intimem-se as partes. Com a manifestação, decurso de prazo, ou notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório em favor da exequente e RPV em favor do patrono, observados os cálculos homologados ID 221245718. O executado opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos na decisão ID origem 225536907, nos termos a seguir: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 222812189. Intimado, o embargado deixou o prazo transcorrer in albis (ID 225290901). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão quanto ao pedido de suspensão do processo, em atenção ao Tema 1.033/STJ. Em consulta à decisão embargada, verifica-se que assiste razão ao executado, motivo pelo qual ACOLHO os embargos de declaração opostos, e passo a suprir a omissão, nos seguintes termos. O executado alega em sua impugnação: (i) prescrição; (ii) necessidade de suspensão, em atenção ao Tema 1.033/STJ e (iii) excesso de execução. No tocante à prescrição e excesso de execução, RATIFICO a decisão de ID 222812189 em todos os seus termos. Com relação ao pedido de suspensão do processo, não assiste razão ao executado. Isto porque no Tema 1.033/STJ, que assim dispõe: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, houve a determinação apenas de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de modo que não se aplica ao presente cumprimento de sentença. No mesmo sentido, este e. TJDFT: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. No mais, preclusa esta decisão, expeça-se precatório em favor da exequente e RPV em favor do patrono, observados os cálculos homologados de ID 221245718. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório em favor da exequente e RPV em favor do patrono, observados os cálculos homologados de ID 221245718. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Cumprimento de Sentença foi proposto em 18/10/2024, fora do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, visto que a contagem do prazo foi iniciada em 30/6/2017 – consoante reconhecido no Tema n. 880 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma, ainda, que a execução coletiva anteriormente ajuizada pelo sindicato da categoria (autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001) não tem o condão de interromper a prescrição, uma vez que a exequente não constava na relação de beneficiários da execução coletiva, não tendo apresentado demonstrativo individualizado, como exigido pelo art. 534, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Alternativamente, postula a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, até o julgamento do Tema n. 1.033 do col. STJ, que trata da interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação de execução coletiva ou protesto judicial por legitimado extraordinário. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de requisitórios em favor da agravada. Ao final requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.033 do col. STJ. Preparo não recolhido, em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisões proferidas nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0718277-60.2024.8.07.0018. O Juízo de 1o Grau rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelo ente público. Posteriormente, acolheu embargos de declaração para suprir omissão quanto ao pedido de suspensão do processo, indeferindo-o com base na inaplicabilidade do Tema n. 1.033 do col. STJ ao caso concreto. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva individual da agravada; (ii) estabelecer se a execução coletiva ajuizada anteriormente tem o condão de interromper a prescrição para execuções individuais; (iii) determinar se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema n. 1.033 do col. STJ. A despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não está caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo condicionou a expedição de RPV/precatório à preclusão dos pronunciamentos recorridos. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente as decisões IDs origem 222812189 e 225536907, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator